Tribunal: STF
Processo: Rcl 66717
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda., contra decisão em que neguei seguimento à reclamação (eDOC 54).



    Em suas razões recursais (eDOC 56), a embargante aponta a existência de erro material quanto a duas premissas fáticas adotadas na decisão embargada.



    Primeiramente, reputa incorreta a menção à decisão que determinou a inclusão de diversas empresas do grupo econômico no polo passivo da execução nos autos do Processo 0000274-95.2011.5.20.0001, em 13.12.2013, já que tal decisão não se refere aos autos do processo piloto da execução conjunta, no qual foram levados a efeito atos constritivos ao patrimônio da reclamante (Processo 0001518-56.2011.5.20.0002) e que são impugnados nesta reclamação.



    Alega, ainda, que há erro material em relação ao fundamento da decisão embargada, no sentido da ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, ante a existência do acordo firmado entre as partes. Segundo entende, não houve acordo entre a reclamante e o beneficiário do processo piloto, pois ele não participou das audiências conciliatórias realizadas em 26.4.2023, 2.8.2023 e 17.8.2023.



    Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração opostos, para que seja julgada procedente esta reclamação.



    Em contrarrazões (eDOC 74), a parte beneficiária postula a rejeição dos embargos de declaração.



    Consta, ainda, impugnação aos embargos de declaração apresentada pela Comissão de Credores do Grupo Bomfim (eDOC 77).



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão merece parcial acolhida.



    De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;



    II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)



    Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III – corrigir erro material”. (grifo nosso).



    No caso, verifica-se a existência de erro material no julgado, quanto à menção de que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução de origem deu-se por meio de decisão proferida em 13.12.2013, nos autos do Processo 0000274-95.2011.5.20.0001, embora a reclamante tenha questionado sua inclusão no polo passivo do Processo 0001518-56.2011.5.20.0002 (processo piloto).



    A propósito, registre-se que, embora o reconhecimento de sua integração ao grupo econômico tenha ocorrido nos autos do Processo 0000274-95.2011.5.20.0001, em 13.12.2013 (eDOC 7, pp. 5-6, ID ec5653bd), as execuções trabalhistas contra as empresas no citado grupo foram reunidas, em 2019, sob o Regime Especial de Execução Forçada, para a prática de atos únicos que aproveitassem a mais de um processo executivo. Na oportunidade, a reclamante, ora embargante, passou a responder, junto com as outras empresas citadas na exordial, por todos os débitos trabalhistas atribuídos ao grupo, conforme decisão de 15.7.2019, proferida nos autos do Processo 0001518-56.2011.5.20.0002.



    De toda sorte, é indiscutível que ambas as decisões que incluíram a reclamante no polo passivo, seja a de 2013, proferida no Processo 0000274-95.2011.5.20.0001, seja a de 2019, proferida no Processo 0001518-56.2011.5.20.0002, transitaram em julgado.



    Nesses termos, de fato existe erro material na decisão embargada, o qual, todavia, não interfere no resultado do julgamento, uma vez que a decisão que incluiu a ora reclamante na fase de execução transitou em julgado, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o referido pronunciamento judicial.



    Cumpre salientar que, na oportunidade da implementação do Regime Especial de Execução Forçada para todas as reclamações trabalhistas ajuizadas em face de empresas do grupo econômico, foi criada a Comissão de Credores do Grupo Bomfim, representada pela Associação dos Advogados Trabalhistas Sergipanos, com vistas à defesa dos interesses dos trabalhadores autores das reclamações trabalhistas vinculadas ao processo piloto (Processo 0001518-56.2011.5.20.0002). 



    Nesse contexto, foi realizada conciliação entre a empresa reclamante e a referida Comissão, em abril de 2023, oportunidade em que foram ofertados para quitação da dívida o “imóvel situado na Av 31 de março, na sequência o imóvel denominado Fazenda São Félix,  e, posteriormente, uma garagem no bairro Santos Dumont em Aracaju”, com a ressalva de que os três imóveis seriam levados à hasta púbica (eDOC 38, p. 7).



    Assim, após a autocomposição efetuada no âmbito do referido processo, iniciada, frise-se, antes da decisão proferida pelo Min. Dias Tofolli no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), sobrevieram novas audiências de conciliação nos meses subsequentes, que ratificaram seus termos e confirmaram a oferta dos imóveis especificados com vistas ao pagamento da dívida laboral, ainda que já conhecida a decisão liminar proferida no processo paradigmático da repercussão geral mencionada.



    Afigura-se portanto evidente a ausência de estrita aderência entre a decisão indicada como paradigmática e a decisão reclamada, uma vez que diversos atos de autocomposição foram levados a efeito em data posterior à determinação desta Corte nos autos do processo afetado à sistemática da repercussão geral, hipótese que não é abarcada pela decisão.



    Por fim, chamo atenção para o fato de que os atos constritivos apontados pela reclamante nestes embargos de declaração, referem-se ao leilão do “terreno localizado no lugar denominado Capucho, situado na Avenida 31 de Março, no bairro América”, conforme consta da petição por ela apresentada perante o Juízo de origem (eDOC 6, p. 6).



    Logo, considerando que a submissão do bem imóvel à hasta pública foi efetivada em estrito cumprimento do acordo judicial celebrado entre as partes em 26.4.2023, o qual, conforme mencionado, não se encontra abarcado pela decisão proferida no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), não se constata a inobservância de decisão vinculante proferida por esta Corte sobre a matéria.



    Isso, aliás, foi o que informou a autoridade reclamada, na manifestação que juntou aos autos, na qual mencionou que, após a decisão proferida no paradigma da repercussão geral apontado, “não adotou nenhuma medida executiva em face do acervo patrimonial seja da reclamante, seja de outras empresas executadas, salvo após a celebração de acordo entre os credores e as empresas diretamente afetadas, que, espontaneamente, indicaram bens imóveis para penhora, avaliação e alienação” (eDOC 19, p. 2).



    A partir dessas considerações, conclui-se que as medidas processuais adotadas pela autoridade indigitada dizem respeito apenas à constrição e expropriação de bens livremente indicados pela reclamante em audiências de conciliação e, por isso, não se encontram inseridas no manto da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795, (tema 1.232-RG).



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, apenas para corrigir o erro material mencionado acima e prestar os devidos esclarecimentos, sem efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente